Tribunal: TJMT
Processo: 1029103-17.2021.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029103-17.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ADRIANO LOPES DE ANDRADE - CPF: 015.475.951-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNA TAYANE MARQUES CAMPOS - CPF: 071.363.751-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP
DEVIDAMENTE OBSERVADAS
. VALIDADE. AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu
contra sentença proferida pela
2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. O apelante foi denunciado e condenado pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal)
, consistente na subtração, mediante grave ameaça, de um aparelho celular da vítima em via pública. A defesa argui
nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, alegando inobservância das formalidades legais
e postula a absolvição por insuficiência probatória
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado na fase policial é nulo por descumprimento do art. 226 do CPP; (
ii
) estabelecer se há provas suficientes para a condenação ou se deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento pessoal foi realizado com a descrição prévia do suspeito pela vítima e posterior colocação do investigado ao lado de pessoas com características semelhantes, em conformidade com o art. 226 do CPP e com o Tema 1.258 do STJ.

O reconhecimento
pessoal
foi ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório, mediante depoimento firme e coerente da vítima, que declarou ter tido contato próximo com o autor no momento do crime, permitindo a identificação facial.

A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento feito na fase policial quando confirmado em juízo e corroborado por outras provas, o que se verifica no presente caso.

O depoimento do policial civil responsável pelas diligências confirmou que a motocicleta usada no crime foi identificada com base nas informações
prestadas pela
vítima e localizada na residência do pai do acusado, que admitiu que o réu era o usuário habitual do veículo.

A autoria delitiva foi ainda reforçada pela confissão extrajudicial do réu e de outro indivíduo envolvido na receptação do aparelho subtraído.

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui especial valor pr
obatório, sobretudo quando apoiada por outros elementos de convicção.

Inexiste
dúvida razoável a amparar a incidência do princípio
in dubio pro reo
,
mostrando-se o acervo probatório suficiente à manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial é válido quando observa o art. 226 do CPP e é ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para
embasar condenação por roubo.

O princípio
in dubio pro reo
somente se aplica quando houver dúvida razoável sobre a autoria ou a materialidade do crime, o que não se verifica diante de prova harmônica e corroborada por múltiplos elementos provas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, caput; Código de Processo Penal,
arts
. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 199213/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 15.10.2024,
DJe
21.10.2024; STJ,
AREsp
2447760, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
,
DJe
21.05.2024; STJ, HC 598.886/SC, T6.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Adriano Lopes de Andrade
contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
nos autos n.º 1029103-17.2021.8.11.0002, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, cada um fixado em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, pela prática do crime de
roubo simples
(art. 157,
caput
, do Código Penal).

Nas
razões recursais, o apelante
, em
síntese
, requer
: (i)
a
n
ulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, por inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal
; (
ii
)
no
mérito
,
A
bsolvição por insuficiência probatória, deve
ndo
ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
, com absolvição fundamentada no artigo 386, VII, do CPP

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, asseverando
:
conjunto probatório robusto e suficiente
;

palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais
;
reconhecimento pessoal
valido;
depoimento policial civil corrobor
a
investigações e identificação da motocicleta utilizada no crime.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito
pela Dra.

Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por A
driano
L
opes de
A
ndrade
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, por inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia sua absolvição por insuficiência probatória, alegando que: (i) o reconhecimento feito pela vítima é inconsistente, tendo ela declarado em juízo "não se lembrar muito bem" dos fatos; (
ii
) inexistem elementos adicionais que o vinculem ao crime, como testemunhas presenciais, apreensão do bem ou provas técnicas; e (
iii
) deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
, com absolvição fundamentada no artigo 386, VII, do CPP.

Feitas tais considerações, passo à
análise
da preliminar arguida.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela defesa quanto à suposta nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, sob o argumento de que não foram observados os requisitos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, o reconhecimento pessoal, realizado na fase policial, observou os parâmetros estabelecidos no art. 226 do CPP e a tese fixada pel
o
Superior Tribunal de Justiça, consistente no Tema 1.258, aprovado sob o rito dos recursos repetitivos.

No caso em análise, verifica-se que o reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa observou as formalidades legais exigidas. Conforme consta nos autos, especificamente no Termo de Reconhecimento de Pessoa nº 2021.16.177686 (ID. 301258926, p. 9), a vítima Bruna Tatyane Marques Campos compareceu à delegacia e, seguindo o procedimento legal, descreveu previamente o autor do delito como "homem baixo, moreno, aparentando ter mais de trinta anos". Posteriormente, o reconhecimento foi realizado com a colocação do suspeito ao lado de outras pessoas com características físicas semelhantes, conforme exige o dispositivo legal.

Ademais, a vítima, em seu depoimento judicial, confirmou categoricamente o reconhecimento realizado na fase policial, afirmando que o acusado era o autor do crime
, quando foi
questionada sobre eventual dúvida no
reconhecimento
(
ID. 301258976)
.

O S
uperior Tribunal de Justiça
tem admitido a validade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial quando confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório, e apoiado em outros elementos de prova, de modo a assegurar a confiabilidade da identificação e preservar o devido processo legal.

Nesse sentido, destaca-se o
seguinte precedente
:

(...) A jurisprudência consolidada do STJ, em conformidade com o
HC nº 598.886/SC
, estabelece que o reconhecimento pessoal, para ser considerado válido, deve observar as formalidades do art. 226 do CPP, sendo necessário que seja corroborado por outras provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No caso, o reconhecimento
foi

foi
realizado de forma regular conforme art. 226 do CPP e corroborado por outros elementos de prova, como depoimentos e apreensões, afastando a alegação de nulidade. (...) (STJ - RHC: 199213 SP 2024/0206278-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2024).

Corroborando a palavra da vítima, tem-se o depoimento do investigador de polícia civil Osvaldo Luiz Malheiros Leão, que confirmou que as investigações iniciaram com base nas informações fornecidas pela vítima, especialmente
sobre
a placa e a cor da motocicleta utilizada no crime. Essas informações permitiram aos investigadores
localizar
o veículo na residência do pai do acusado, o qual confirmou que seu filho era o usuário habitual da motocicleta.

Esta última circunstância é particularmente relevante, pois se alinha com a quarta tese fixada pelo STJ no Tema 1.258, segundo a qual:
poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

Ressalte-se ainda que, conforme a quinta tese fixada pelo STJ, mesmo o
reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos, o que se verifica no presente caso, onde há harmonia entre o reconhecimento realizado e os demais elementos probatórios colhidos durante a instrução processual.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal,
tendo em vista
que o procedimento seguiu os parâmetros estabelecidos no art. 226 do CPP e as teses fixadas pelo STJ, além de estar corroborado por outros elementos probatórios independentes que confirmam a autoria delitiva.

É como voto.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito.

D
A
TESE DE
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO

No
mérito
, a
defesa postula a absolvição do apelante pela prática do crime de roubo, sustentando insuficiência probatória para embasar a condenação. Argumenta que inexistem elementos adicionais que o vinculem ao crime, como testemunhas presenciais, apreensão do bem ou provas técnicas, pugnando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo,
com absolvição fundamentada no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Contudo, após análise dos autos,
verifica-se que tal alegação não merece prosperar.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência
(ID. 301258926)
, pelas declarações da vítima
, depoimento policial
e pelo
A
uto de
A
valiação
I
ndireta do aparelho celular subtraído
(ID. 301258927)
.

No que concerne à autoria delitiva, o conjunto probatório é igualmente robusto e convincente, apontando de forma inequívoca o apelante como autor do crime.

Conforme se depreende dos autos, a vítima Bruna Tatyane Marques Campos, em seu depoimento prestado em juízo, confirmou integralmente os fatos descritos na denúncia, relatando que o apelante, armado e mediante ameaça com violência, exigiu a entrega do seu aparelho celular. Ademais, declarou com firmeza que não houve dúvidas quanto ao reconhecimento do acusado como sendo o autor da prática delitiva, conforme excerto que transcrevo a seguir
(ID. 301258976)
:

(...) Vítima:

Sim, sim, foi possível reconhecê-lo. Na época, como
reconhecimento facial foi acho que depois de um dia, eu acho que uma semana mais ou menos assim... depois de eu ter feito o boletim... eu consegui ver sim... porque também foi a primeira vez que eu fui assaltada... então...

e ele chegou muito perto de mim... então deu
pra
ver sim o rosto dele.

Promotor:
Então assim, não o conhecia, foi a primeira vez que teve contato com ele?

Vítima:
Foi a primeira vez que eu tive o contato, sim. Deu
pra
gravar a fisionomia... essas coisinhas todas, né (...).

A palavra da vítima,
possui especial valor probatório
, sobretudo quando apoiada em outros elementos de convicção. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,

em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
(
HC n. 581.963/SC
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022,
DJe
de 28/3/2022.). (STJ -
AREsp
: 2447760, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: 21/05/2024).

Corroborando
esse relato, o investigador Osvaldo Luiz Malheiros Leão confirmou que as diligências se basearam nas informações precisas fornecidas pela vítima, que conseguiu memorizar a placa e a cor da motocicleta, levando à localização do veículo e à confissão do acusado na fase policial
, conforme relato que transcrevo:

(...)
Testemunha:
Na época, eu já era, eu já trabalhava na DERF, em Várzea Grande, né, e
a gente estava tendo muito roubo com moto, moto vermelha semelhante à que ela narrou no B.O.E foi o bom que ela narrou e ela falou, afirmou que sabia a placa. No começo até a gente achou, né, porque é difícil a pessoa conseguir gravar a placa, mas ela falou que gravou e ao checar a moto, a gente viu que a moto realmente existia, essa moto vermelha, né, e fomos até o endereço dessa moto, né, e a moto estava no nome do pai do Adriano
. E o pai do Adriano logo confirmou assim,
“ó, meu filho está pegando essa moto, ele está usando droga, está me dando sempre muito problema, né”
, e aí ele indicou, mas ele falou que tinha saído, nessa hora o filho dele não estava em casa, né, mas aí a gente deparou com ele, né, na proximidade da casa dele, conseguimos,
e a hora que a gente parou e conversou com ele, ele na mesma hora ele confirmou o fato, ele falou, olha, eu fiz esse fato, mas esse fato aí eu não fiz sozinho não, foi com o Samuel.

Eu levo vocês lá na casa dele, ele pegou e levou a gente lá na casa do Samuel. Aí quando a gente chegou, o Samuel também na mesma hora confirmou o fato e falou, eu vendi para o vizinho aqui na rua, na rua, quase na esquina da rua da casa dele, próximo assim, umas 5 ou 6 casas, a casa dele é quase na esquina e a casa do vizinho que ele vendeu também, o rapaz inclusive tinha uma lanchonete, mas estava fechada no momento. Ele falou, não, eu vendi ali para o meu vizinho, né, pela quantia de 150 reais.
(...)
E aí os dois meliantes, a gente já estava com eles na delegacia, então confirmou, fechou certinho a situação. E lá a gente indagou ele sobre outros fatos, na hora até ele negou, mas posteriormente a gente conseguiu pegar o Adriano de novo, mesmo ato, roubando os celulares.
E além disso
ele foi reconhecido fotograficamente por muitas outras vítimas, eu lembro disso também na época, ele tinha sido reconhecido também por muitas outras vítimas
.
(...)
.

Cumpre destacar que o depoimento do policial, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui meio de prova válido e apto a formar a convicção judicial, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR.

A ausência de apreensão do aparelho celular subtraído, bem como a inexistência de testemunhas que tenham presenciado diretamente a ação criminosa, não constitui, por si só, impedimento à prolação do édito condenatório, sobretudo quando o acervo probatório
é
robusto e suficiente à formação de um juízo de certeza.

No caso concreto,
além
d
a vítima Bruna Tatyane Marques Campos
ter sido
categórica
quanto ao
reconhecimento d
o
apelante Adriano Lopes de Andrade como o autor do roubo,
descreveu detalhes
da abordagem e da fisionomia do agente. Ademais, o depoimento do investigador Osvaldo Luiz Malheiros Leão, responsável pelas diligências, corroborou de forma objetiva a narrativa da ofendida,
constando
, inclusive, que o réu confessou informalmente a prática delitiva e era conhecido por utilizar habitualmente a motocicleta vermelha empregada na ação, fato confirmado por seu genitor. Dessa forma, mesmo na ausência da
res furtiva
ou de testemunho ocular direto, o conjunto probatório revela-se harmônico e apto a sustentar a condenação, não havendo que se falar em dúvida razoável.

Não se verifica, portanto, condenação fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial ou na palavra isolada da vítima, mas, sim, em um arcabouço probatório harmônico e
robusto
.

Dessa forma,
a invocação do princípio
in dubio pro reo
mostra-se incabível. Tal postulado é fundamental no âmbito do direito penal, como instrumento de proteção à liberdade individual, mas sua aplicação pressupõe a existência de dúvida real e relevante quanto à autoria ou à materialidade do crime, o que manifestamente não se verifica nos presentes autos.

Ao revés, o que se extrai do conjunto probatório é a existência de prova segura e suficiente quanto à prática do crime de roubo, legitimando, com respaldo constitucional e legal, a condenação imposta em primeira instância.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO
do
recurso
de apelação crimina
l

interposto

por
Adriano Lopes de Andrade
e, no méri
to,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença proferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025